Tribunal: TJMT
Processo: 0014504-68.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014504-68.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), ANDREIA MENDES DE SOUZA FERNANDES - CPF: 627.781.021-91 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOSIVANI DOS SANTOS PAES ARAUJO - CPF: 009.740.411-06 (APELANTE), MARILUZA DA SILVA PAULINO - CPF: 786.044.431-34 (APELANTE), MARIA DAS NEVES SOUZA - CPF: 482.020.961-20 (APELANTE), MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA - CPF: 003.656.891-06 (APELANTE), ZANITA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 856.817.921-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

3. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos dos servidores, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE TRAMITAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 976 e ss do CPC
”, interposto por ANDREIA MENDES DE SOUZA FERNANDES E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0014504-68.2013.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 158731196):

“
VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
ANDREIA MENDES DE SOUZA, JOSIVANI DOS SANTOS PAES ARAÚJO, MARILUZA DA SILVA PAULINO, MARIA DAS NEVES SOUZA, MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA, ZANITA PEREIRA DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando apurar eventual defasagem salarial nos cargos de auxiliar de serviços diversos e professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem salarial (id. 87145090).

A parte autora discordou do laudo e requereu a nomeação de outro perito (id. 87443446).

A parte autora não se manifestou (id. 91247417).

O Município concordou com o laudo pericial (id. 88011023).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei
8.880
/94,
in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1o, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com

o que determina a Lei no
8.880
/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras de
Eunice Carvalho da Silva
, referente ao cargo de Auxiliar de Serviços Diversos e
Geisa Machado Custódio
, referente ao cargo de docente, no período de 11/1993 a 02/1994, tendo em vista que as autoras foram admitas no serviço público em momento posterior.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, conforme se verá a seguir:

CARGO

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
(JOSIVANI DOS SANTOS PAES ARAÚJO, MARIA DAS NEVES SOUZA, MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA, ZANITA PEREIRA DE SOUZA).

PLANILHA DE CÁLCULO SALÁRIO – URV – LEI 8.880/94

Meses/ano

Vencimento base

Salário família

Adicional por tempo de serviço

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

15.093,00

1.080,95

1.509,30

238,32

74,20

Dez/93

18.867,00

1.350,00

1.886,70

327,90

67,41

Jan/94

38.267,31

2.366,33

5.229,86

458,16

100,10

Fev/94

50.253,00

3.082,15

5.025,30

637,64

91,53

Total URV

333,24

112,75

Média conforme Lei 8.880 em quantidade de URV

83,31

101,99

Média Aritmética apurada conforme §2o do art. 22 da Lei 8.880/94

91,53

A seguir, o perito constatou que em
março e abril/1994
a servidora recebeu o valor em URV de
73,79
; ou seja, inferior ao salário de
fevereiro/94
(
91,53)
, o que contraria o
§2o, do artigo 22
.

Mar/94

65.616,00

3.082,15

6.561,60

931,05

R$ 70,48

Abr/94

78,82

4,66

7,88

R$ 91,36

Mai/94

84,00

4,66

8,40

R$ 100,26

Jun/94

84,00

4,66

8,40

R$ 96,71

Ago/94

91,00

9,10

R$ 99,31

Set/94

102,00

10,20

R$ 112,20

Out/94

102,00

10,20

R$ 112,20

Nov/94

112,00

11,20

R$ 123,20

Dez/94

112,00

11,20

R$ 123,20

Em relação ao salário recebido no mês de
março e abril de 1994
, no valor de 70,48 e 91,36 URV, embora seja inferior ao de fevereiro (
91,53
URV), foram reajustado a partir de
maio/94
, para
100,26.

Com efeito, o perito verificou que a perda foi recomposta, sendo
que a partir de maio/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos das autoras
.

CARGO DE DOCENTE
(ANDRÉIA MENDES DE SOUZA e MARILUZA DA SILVA PAULINO).

PLANILHA DE CÁLCULO SALÁRIO – URV – LEI 8.880/94

Meses/ano

Vencimento base

Salário família

Adicional por tempo de serviço

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

23.307,00

238,32

97,80

Dez/93

29.134,00

327,90

88,85

Jan/94

52.500,00

458,16

114,59

Fev/94

68.943,00

637,64

108,12

Total URV

409,36

112,75

Média conforme Lei 8.880 em quantidade de URV

102,34

101,99

Média Aritmética apurada conforme §2o do art. 22 da Lei 8.880/94

108,12

A seguir, o perito constatou que em
março de 1994
as servidoras receberam o valor em URV de
194,42,
superior ao salário de fevereiro/94 (
108,12
), assim como os meses seguintes, conforme o estabelecido no art. 22, §2o, da Lei 8.880/94.

Mar/94

181.016,00

931,05

194,42

Abr/94

217,42

217,42

Mai/94

231,00

237,77

Jun/94

231,00

234,95

Ago/94

249,00

249,00

Set/94

279,00

279,00

Out/94

279,00

279,00

Nov/94

306,84

290,00

Dez/94

337,00

337,00

De acordo com o laudo pericial, as autoras não fazem jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de
108,12
URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de
194,42
, ou seja, em valor superior a média encontrada.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, o requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei no
8.880
/94.

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, porque a servidora recebeu a mais do que pleiteia, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94
.
Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor
. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO.
1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2.
Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo.
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como do índice, acaso constatado.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1o do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018)”.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”.

Intimem-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, “
pela segunda vez
, errou o juízo no momento de subsumir o caso concreto às determinações legais e jurisprudenciais
”.

Aduz que “
tanto o laudo pericial quanto a fundamentação do julgador são de simplicidade frugal
”, uma vez que “
as determinações estampadas em diversos recursos de apelação
” não estão sendo observadas pelo juízo singular.

Salienta, nesse contexto, que este Egrégio Tribunal de Justiça, em processos em que o mesmo perito foi nomeado, reformou a sentença para determinar a realização de nova perícia.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para fins de ver reformada,
in totum
, a sentença de fls. prolatada pelo D. Juízo
a quo
, na extensão que lhes conferem os apelantes e, conforme fundamentação lançada, reconhecendo-se a incorreção dos cálculos do perito, mormente com relação à atecnia e não observação das determinações deste sodalício em lides análogas
”.

Ainda, postula pela nomeação de empresa especializada em perícia contábil, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, “
para que sejam TODOS os laudos envolvendo cálculos de URV sejam ali dirimidos, evitando-se a repetição de decisões inaptas a solucionar a demanda
” (ID. 158732650).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, protesta pelo não provimento do apelo, com a condenação da parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID. 158732653).

A Procuradoria-Geral de Justiça abatem-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora
(ID. 179004185).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE TRAMITAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 976 e ss do CPC
”, interposto por ANDREIA MENDES DE SOUZA FERNANDES E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0014504-68.2013.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUBSÍDIOS – ÍNDICE DE REAJUSTE DA URG – COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, visando à condenação deste a “
Revisar o cálculo dos subsídios das autoras, aplicando-se-lhes a fórmula disposta na Lei 8.880/94, cuja diferença em face do interregno entre o dia do pagamento dos vencimentos e o dia do reajuste, em 1994, conforme o STF, é de
11,98%
”, com como a “
pagar as diferenças, monetariamente corrigidas,
nos últimos cinco anos
,
contados da propositura desta demanda, a ser apuradas em liquidação” (ID. 82228460).

O magistrado singular, após a instrução do feito, julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (
14/11/2008
), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
” (ID. 82228468 – pág. 14/26).

Interposto recurso de apelação (ID. 82228468 – pág. 29/49), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao apelo e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença “
para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), bem como reduzo os honorários advocatícios, para R$ 500,00 (quinhentos reais)
”
(ID. 82228470 – pág. 01/20).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, apresentando planilha de cálculo, utilizando o índice de 11,98% (ID. 82228470 – pág. 28/29).

Diante da determinação no título exequendo, determinou-se a apuração do percentual eventualmente devido em liquidação por arbitramento, com a nomeação de contador para realizar tal encargo (ID. 82228471 – ID. 14/17).

Realizada a perícia, o perito José Welliton Alves de Souza apresentou a seguinte conclusão (ID. 82228474):

“
7. CONCLUSÃO

O quanto constatado por este perito, pode ser assim resumido:

- As exequentes não fazem jus à perda salarial no percentual de 11,98% determinada no Recurso Extraordinário 561836 do Supremo tribunal Federal de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, em virtude desse percentual ter sido para os servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Legislativo Federal, que o pagamento de suas remunerações ocorreram antes do fim do mês, por volta do dia 20, referente aos meses de Novembro de 1.993 a Fevereiro de 1994;

- As Leis 2.159 e 2.171 de Maio de 1994 do Município de Rondonópolis – MT deu um reajuste no percentual de
11,92% (Onze Vírgula noventa e dois por cento)
. Posteriormente com as Leis 2.200. 2.221 e 2.279, todas do ano de 1994, o salários das Exequentes foram reajustados em 29,34% (Vinte e Nove Vírgula Trinta e Quatro por Cento). Totalizando assim no ano de 1994 um reajuste de
41,26% (Quarenta e Um Vírgula Vinte e Seis por cento)
.

-

Os cargos das Exequentes foram reestruturados, inclusive financeiramente, com o advento da Lei n.° 3.247/2000 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT e um novo sistema remuneratório foi estabelecido nos Artigos 54 ao 61 que passaria a vigorar a partir do mês de julho de 2000, onde ficou expressamente estabelecido novos padrões de vencimento conforme seu Art. 57, §§ 1° e 2°”.

Com base no laudo pericial supratranscrito, o juízo
a quo
reconheceu a hipótese de liquidação zero e julgou extinto o processo (ID. 82228475 – pág. 08/16).

Contra essa sentença, a parte exequente, ora apelante, interpôs recurso de apelação (ID. 82228475 – pág. 17/48), ao qual a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, à unanimidade, deu provimento ao recurso “
para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação, e ainda que, seja realizada perícia contábil, que deverá ser observada as vantagens e indenizações percebidas pelas servidoras
” (ID. 111479958).

Após o retorno dos autos à instância de origem, o juízo
a quo
nomeou o contador José Aparecido Alves Pinto, para a realização de perícia contábil (ID. 158731169), o qual apresentou laudo conclusivo no sentido de que, com relação a JOSIVANI DOS SANTOS PAES ARAÚJO, MARIA DAS NEVES SOUZA, MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA E ZANITA PEREIRA DE SOUZA, “
o
s valores recebidos pelas autoras em março e abril/94 foram
abaixo
do valor devido; c) A partir MAIO/94 os autores receberam acima do valor devido, portanto
, a partir de maio/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos dos autores
” e, no que se refere a ANDRÉIA MENDES DE SOUZA e MARILUZA DA SILVA PAULINO, “
o valor recebido pelas autoras a partir de março/94 sempre receberam
acima
do valor devido, portanto,
a partir de março/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora
” (ID. 158731186).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, ora vergastada (ID. 158731196).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à preliminar suscitada pela parte apelada de não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, registra-se que,
na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Dessa maneira, não há se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

Quanto ao pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, mister salientar que o seu propósito é o de proporcionar segurança jurídica, isonomia e celeridade ao julgamento de ações que versem sobre a mesma questão de direito, conforme prevê o artigo 976, do Código de Processo Civil:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas”. (Grifo nosso).

Vê-se, do dispositivo supratranscrito, que, para a instauração do incidente, deve-se verificar, concomitantemente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, a qual deve ser unicamente de direito, além do disco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

No entanto, do exame da questão posta, verifica-se que o cerne da controvérsia não é exclusivamente de direito, porquanto, faz-se necessária a produção de prova para o julgamento, tendo em vista a possibilidade de diversas categorias terem recebido reajustes, que podem, ou não, amortecer a aplicação do benefício pleiteado.

Além disso, frisa-se que, nos termos do artigo 977, do Código de Processo Civil, o incidente erigido à categoria de precedente deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal e não no bojo da peça recursal, como procedeu a parte apelante. Confira-se:

“Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente”.

Dessa maneira, com base nessas considerações, não merece guarida o pleito formulado.

No mérito, como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Assim, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foram realizadas duas perícias, ambas individualizadas e, conforme pode ser observado no último laudo pericial apresentado, o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferença nos vencimentos a serem percebidas pelas servidoras apelantes. Veja-se:

“[...]

5. DOS DEMONSTRATIVOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS

Para apuração foram adotados os vencimentos dos paradigmas cujas folhas estão juntadas aos autos, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

6. DAS CONCLUSÕES

5.1. DAS CONCLUSÕES

Ao adotar os critérios determinados pelo TJ/MT e pela Lei no 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido às partes autoras a partir de março/94 era de
R$ 91,53
;

b) Os valores recebidos pelas autoras em março e abril/94 foram
abaixo
do valor devido;

c) A partir MAIO/94 os autores receberam acima do valor devido, portanto,
a partir de maio/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos dos autores
.

5.2. DAS CONCLUSÕES

Ao adotar os critérios determinados pela Lei no 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

d) Valor do vencimento devido às partes autoras a partir de março/94 era de
R$ 108,12
;

e) O valor recebido pelas autoras a partir de março/94 sempre receberam
acima
do valor devido, portanto,
a partir de março/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora
”.

Ainda, da análise do referido laudo pericial, observa-se que, ao proceder à apuração, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o perito considerou todas as verbas que compõem a remuneração das servidoras, ou seja, incluiu eventuais vantagens pessoais percebidas, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, já transcrito nesse voto. Veja-se:

“[...]

Em respeito a essa decisão, foram observadas as demais verbas que compõem a remuneração total dos autores: salário família, adicional por tempo de serviço e diferenças de vencimentos. Não foram incluídos: 1/3 sobre férias constitucionais, 13o salário proporcional, horas extras e seus reflexos, vez que tais verbas tem como base o vencimento da autora, o que é vedado pelo § 3o do art. 22 da Lei 8.880/1994, como destacou o TJ/MT no acórdão acima mencionado”.

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024